Tribunal: STF
Processo: HC 232395
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.067.872/MG, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), porque



    portava e trazia consigo, visando fornecer a terceiros, 11 (onze) pinos plásticos contendo Erythroxylon coca, popularmente denominada “cocaína”, e 21 (vinte e um) papelotes contendo a mesma substância, com massa total de 31,2 g (trinta e um gramas e dois decigramas), em autorização legal e em desacordo com a lei vigente. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena-base, todavia, sem reflexo na pena final, bem como para abrandar o regime de cumprimento da pena para semiaberto. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL NA FICHA CRIMINAL. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TERCEIRA SEÇÃO. ERESP N. 1.916.596/SP. ELEMENTOS QUE INDICAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 



    Correta a decisão agravada, pois a Terceira Seção, nos autos do EREsp n. 1.916.596/SP, julgado em 8/9/2021, consolidou o "entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração". 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Para melhor análise da controvérsia, trago à baila os fundamentos lançados no v. acórdão vergastado, proferido em sede de embargos de declaração, in verbis (fls. 332 - 335, destaquei): 



    [...] não há como acolher o pedido de aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    O legislador, ao criar a causa de diminuição de pena inserida no § 4º, do artigo 33 da lei 11.343/06, quis privilegiar, no sentido estrito da palavra, aquele traficante, “marinheiro de primeira viagem”, visando, nitidamente, a permitir que pessoas nessas condições não sofressem suas rigorosas sanções, o que não é o caso do apelante. 



    É que, embora o apelante seja primário, as circunstâncias que envolveram sua prisão e a existência de outros elementos informativos nos autos denotam que ele se dedicava a atividades criminosas. 



    Na espécie, consta da certidão acostada aos autos (doc. 50), que Pedro Henrique já cumpriu medida socioeducativa por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, por quatro vezes, e uma vez por porte ilegal de arma de fogo, fatos praticados nos anos de 2018 e 2019. 



    É certo que esses registros não se prestam para configurar a agravante da reincidência, mas, induvidosamente, evidenciam a dedicação do sentenciado à atividade criminosa, pois restou demonstrado o seu envolvimento no crime de tráfico de drogas desde a menoridade. Frise-se que o último ato infracional registrado em sua certidão (13.08.2019) foi praticado em data bem próxima ao crime em apuração nestes autos (11.06.2021), o que reforça a habitualidade do réu com o mundo da mercancia ilícita. 



    [...]



    Destaque-se, ainda, que os policiais, afirmaram que já conheciam o réu pelo envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive, como dito linhas acima, ele já foi sentenciado pelo aludido crime. 



    [...]



    Consoante se denota, a minorante do tráfico foi afastada, tendo em vista a presença de registros de atos infracionais em desfavor do recorrente, embora então com 19 (dezenove) anos de idade, por atos equiparados ao delito de tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo, fatos praticados nos anos de 2018 e 2019, evidenciando, assim, que os fundamentos do acórdão recorrido estão em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 



    [...] 



    Destaca-se, ainda, consoante consta do v. acórdão recorrido que "o último ato infracional registrado em sua certidão (13.08.2019) foi praticado em data bem próxima ao crime em apuração nestes autos (11.06.2021)", caracterizando, assim, a contemporaneidade do registro histórico em relação ao crime pelo qual condenado. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da apreensão do entorpecente, o Tribunal estadual destacou que o paciente “já cumpriu medida socioeducativa por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, por quatro vezes, e uma vez por porte ilegal de arma de fogo, fatos praticados nos anos de 2018 e 2019”. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente